Tribunal: TJES
Processo: 0002788-97.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002788-97.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR GAMA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002788-97.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO CESAR GAMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
ULIO CESAR GAMA DOS SANTOS
,
por encontrar-se irresigna
do
com os termos da r.
sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
0
5

(
c
inco
) anos
de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, para cumprimento no regime
inicialmente s
emiaberto
.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de março de 2020, o réu foi preso em flagrante mantendo em sua posse 02 (dois) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer
a sua absolvição. Alternativamente
, busca
a
aplicação
da causa
especial
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06
.
Ao final, requer a
restituição da motocicleta apreendida
.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
A
d
onias Zam
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls.
1
92
.

O
réu
em seu interrogatório aduziu que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.

Entretanto, o policial militar Pedro Lourencini Lopes da Silva, ao ser ouvido em juízo, disse:

“
(...) que estavam em patrulhamento na região do pó do Shell, que passou uma motocicleta e decidiram abordá-la, que identificaram o acusado, que anteriormente já haviam recebido denúncias de que o acusado estaria realizando entregas de drogas para o pessoal do tráfico, que procederam a busca pessoal e localizaram dois papelotes de cocaína e uma quantia pequena de dinheiro, uns trinta e pouco reais, que a motocicleta não tinha restrição, que conduziram ele ao DPJ, que o pessoal da região falavam que ele seria o responsável por entregar drogas, que recebiam essas informações através de mensagens de celular, que o CB Vieira tinha uma rede grande de informantes, que trabalhou com ele por quase seis anos.

P
atente, p
ortanto,
que
a
s provas oriundas do depoimento prestado pelo policia
l
militar – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência de ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006573-52.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2. O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0004444-63.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)”.

Adiante, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado,
como bem destacado pela sentença condenatória,
estamos diante de réu que respondeu a diversos atos infracionais por tráfico de drogas e homicídio (nº 0000569-58.2013.8.08.0030, 0010680-72.2011.8.08.0030 e 0014551-13.2011.8.08.0030) e, responde ainda, aos autos de n° 0000277-29.2020.8.08.0030, por violência doméstica.

A
lém disso, o policial militar ouvido em juízo, destacou que o acusado já estava envolvido no tráfico de drogas na região, o que comprova a sua dedicação às atividades criminosas.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

Por fim, no tocante ao pedido de restituição da motocicleta apreendida, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça é de se destacar a inteligência do § 1º, do art. 60 da Lei nº 11.343/06, cabendo ao réu no prazo legal, apresentar provas capazes de demonstrar a origem lícita do bem ou quantia que foi declarada perdida, em face da presunção de que seria proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, o que não se verifica nos presentes autos. Pelo contrário, restou devidamente comprovado que o condenado Julio Cesar utilizava a motocicleta na atividade criminosa, de modo que a venda de seus entorpecentes era entregue de forma
“delivery”.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002788-97.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO CESAR GAMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
-

ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS –
IMPOSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE LÍCITA DO BEM
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas,
correta a condenação do réu
no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.
2.
Descabida a
aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da referida Lei
quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas.
3.

O perdimento dos bens foi determinado em conformidade com os ditames estabelecidos na Lei Antidrogas, uma vez que a motocicleta apreendida era utilizada para o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. 4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.